Tribunal: TJDFT
Processo: 0725498-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. PRESENÇA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REAJUSTE DO ALUGUEL. COMUNICAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. ATRASO. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA. ENTREGA DAS CHAVES. MARCO TEMPORAL. ENCARGOS ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO. IPTU/TLP. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. O contrato de locação comercial e os subsequentes termos aditivos constituem título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso VIII, do Código de Processo Civil, aptos, portanto, a embasar a execução. A divergência quanto ao valor devido a título de aluguel não tem o condão de tornar o título incerto, ilíquido ou inexigível, podendo ensejar apenas o reconhecimento de excesso de execução. É defeso ao apelante inovar no recurso e apresentar alegação que não foi apreciada pelo magistrado de origem, sob pena de indevida supressão de instância, o que impõe o conhecimento apenas parcial do recurso. Considerando que o contrato de locação não residencial previa o reajuste anual, cujas disposições contratuais foram mantidas nos aditivos subsequentes, bem como que houve notificação do locador quanto ao reajuste durante período em que o contrato foi prorrogado de forma tácita, é devida a diferença entre o valor reajustado e aquele desatualizado, pago pela locatária, sendo certo que a inércia do exequente em promover anteriormente a respectiva cobrança não induz à conclusão de que houve quitação. O termo de entrega das chaves ao locador configura o término da locação, de modo que, não havendo comprovação de que o imóvel foi recebido em momento anterior, são devidos os valores de aluguel em aberto até tal data. Comprovado o crédito relativo aos encargos acessórios da locação – IPTU/TLP, é devida a sua cobrança pelo locador no processo de execução, em montante proporcional ao tempo de ocupação do imóvel pela locatária. Não havendo na lide complexidade capaz de demandar do advogado maior tempo e dedicação na elaboração de peças processuais, os honorários advocatícios devem ser reduzidos para o mínimo legal de 10% sobre o valor da execução.